Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014606-80.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ADRIANO FERNANDO HELLEBRANDT DE ARRUDA - CPF: 035.593.371-35 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no1014606-80.2018.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA contra a decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Apelação n°1014606-80.2018.8.11.0041, que, dando provimento parcialmente ao recurso, redistribuiu o ônus sucumbencial, inclusive o valor dos honorários advocatícios, na proporção de 70% para a Seguradora/agravante e 30% para o agravado
(cf. Id.53830497).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, defendendo, ainda, que o agravado deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial porque não sucumbiu em maior proporção; assim, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam arbitrados os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no56970996).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no59337968,oagravado refuta os argumentos recursais, e torce pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O caso envolve ação de cobrança de indenização securitária DPVAT em que, segundo se extrai da petição inicial, o autor exigiu a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização no valor certo de R$ 38.160,00 em decorrência de lesão incapacitante sofrida no membro superior esquerdo e tórax, causada por acidente automobilístico, valor este que, nos termos da tabela oficial, corresponde ao teto indenizatório (cf. Id. no51399051).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença apelada, que condenou a Porto Seguro as pagamento da indenização securitária pleiteada, porém, não no
quantum
cobiçado e indicado pelo autor na petição inicial, e sim no valor de R$ 843,75 (cf. Id. no51401505).

O art. 86 do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (caput), contudo, excepcionalmente, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer, o ônus sucumbencial deve ser suportado na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

No caso, uma vez que o autor acionou judicialmente a ré exigindo pagamento por invalidez completa, mas obteve somente condenação referente à hipótese de invalidez parcial, não se pode falar que ele saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre o grau de debilidade é justamente o cerne da lide, ao lado da discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que o resultado importou em sucumbência reciproca, afinal, se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou menos de 5%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 5% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Em contraponto, diversamente do que é sugerido pela ré Porto Seguro, não se pode falar absolutamente que sucumbiu em menor medida, afinal, como salientado, a lide não girou apenas em torno do valor da indenização, mas também abrangeu a própria cobertura e exigibilidade do pagamento da indenização, ponto em que o autor foi se sagrou totalmente vitorioso, daí porque a solução dada na decisão ora agravada, em repartir o ônus sucumbencial na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, é a solução justa e adequada ao caso.

Logo, diante dos fundamentos expostos, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020